Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (EMBARGANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, há de ser rejeitado os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM E ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM , através de petição (ID 76277957 - Pág. 1 ) contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA, que desproveu as pretensões recursais.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (ID 76277957 - Pág. 1) que há omissão e contradição na r. decisão ao não ser analisado o exposto na clausula contratual referente a parte B do pagamento do imóvel objeto da lide; (I) fala que nunca esteve em mora com a construtora e não deu causa para o atraso na entrega do referido imóvel, visto que, o financiamento junto ao Banco/financiador estava condicionado à entrega de documentação de responsabilidade da empresa/embargada que não não providenciou em tempo hábil; (ii) fala da afronta ao artigo 6º do CDC. Por fim, pugna que seja acolhido o presente embargos de declaração, a fim de esclarecer a omissão apontada. Por fim, prequestiona a matéria

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Inicialmente, em relação à alegação da parte agravante de que a obrigação para quitar o contrato objeto da controvérsia, deveria ocorrer após a conclusão das obras, com a devida apresentação do documento (habite-se), não merece prosperar, isso porque, além de tal alegação não constar no contrato avençado entre as partes, não foi abordado na petição do recurso de apelação. Assim, não sendo permitido à parte adicionar argumentos ou emendar a petição de recurso, Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7 do STJ). 4. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, bem como interpretação de cláusulas contratuais, nos termos da vedação imposta pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação recursal. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 653005 SP 2015/0007195-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) Assim, evidente que sua insurgência não merece ser conhecida nesse ponto, porquanto vem afrontar o disposto no § 1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual somente serão objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo. Ademais, as provas contidas nos autos, demonstram que não houve atraso na entrega do imóvel, por parte da construtora/agravada, se o contrato condicionava a entrega, ao cumprimento integral do contrato por parte da autora/agravante, o que não ocorreu, situação que corrobora com a decisão monocrática, e não merece reforma, assim vejamos:. “Por sua vez, os autores alegam que só não quitaram o total na data aprazada por culpa da própria construtora que não disponibilizou documentos hábeis a contento, no entanto, sem apresentar nenhuma prova de sua assertiva. Em verdade, o que há de concreto e que tal obrigação somente foi solvida em 23/06/2015 conforme documento acostado (id. 55806577 - Pág. 6), ou seja, após 1 ano e 1 mês da data estipulada, assim, mister acolher a alegação da empresa/apelada de que não houve atraso na entrega do imóvel por sua culpa, pois este já se encontrava pronto para uso, porém, os autores/apelantes havia cumprido apenas parte do contrato que lhe competia, no ato da entrega. Portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/apelada, se o contrato condicionava entrega ao pagamento integral do contrato por parte da autora.” Portanto, considerando o prazo de tolerância respeitado pela construtora/agravada, e evidente inadimplemento por parte da agravante que não cumpriu com a parte B do referido contrato, não há que se falar em atraso na conclusão da obra, não fazendo jus a parte agravante ao recebimento de indenização por danos materiais, bem como indenização por danos morais, uma vez que, a hipótese dos autos revela que o atraso na entrega da unidade para os autores/agravantes se deu por sua culpa exclusiva.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021